Tribunal: TCU
Processo: 016.619/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6300/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.619/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bruna Alves da Silva Pacheco (XXX.999.502-XX); Caroline Nascimento Souza (XXX.716.778-XX); David Henrique Mota Gama (XXX.252.642-XX); Denise Rosa da Silva Fraga (XXX.352.332-XX); Diva Goncalves Rodrigues (XXX.226.752-XX); Enilza Rosas da Silva (XXX.404.582-XX); Enubia Rosas da Silva (XXX.065.192-XX); Estela Magalhaes da Costa Moreira (XXX.759.562-XX); Florita Maria Sousa Lima (XXX.201.785-XX); Gisele Alves da Silva Pacheco (XXX.999.432-XX); Guilherme Alves da Silva Pacheco (XXX.999.242-XX); Helem Alves da Silva Pacheco (XXX.999.542-XX); Lucas Gabriel Gama Oliveira (XXX.803.852-XX); Rita de Cassia Sousa Paseto (XXX.087.832-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.